Tribunal: TJMT
Processo: 1022483-47.2021.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022483-47.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIANO JOSE DA SILVA - CPF: 813.414.311-34 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), REFERENCIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 85.490.746/0023-99 (RECORRIDO), MARCOS WENGERKIEWICZ - CPF: 816.727.649-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1022483-47.2021.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop/MT

Recorrente(s):

Luciano Jose da Silva

Recorrido(s):

Referência Locadora de Veículos LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de setembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO.

PAGAMENTO CAUÇÃO. DEPÓSITO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

Restando ausente a prova do estorno efetuado ao consumidor referente a quantia caução decorrente do contrato de locação do veículo,
enseja no dever de indenizar a título de danos morais, bem como impõe-se a restituição do valor retido a título de caução.

O quantum indenizatório deve ser fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral.
Deixo de condenar a parte Requerente ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei no 9.099/1995”.

No presente caso, o Autor conta que, em 24/11/2020, entabulou contrato de locação veicular junto à empresa Referência Rent a Car Sinop, documento no 144151/1, tendo sido estabelecido o valor integral do aluguel no montante de R$ 1.632,00.

Ocorre que para efetivar a negociação a empresa Ré cobrou a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais), referente à parcela de caução, e que o referido valor seria reembolsado ao consumidor no momento da devolução do veículo, o que não ocorreu.

Aduz que buscou a Ré, por diversas vezes, a fim de solucionar o problema, no entanto, era informado que o desbloqueio da caução é realizado pela própria operadora do cartão de crédito, sendo necessário entrar em contato com a operadora do cartão, não obtendo sucesso também.

Registrou reclamação perante o Procon, colacionou a exordial print de conversas com a Ré e com a operadora de cartão, além de extratos bancários.

A Ré, por sua vez, sustenta que

o valor referente à caução prestada é uma garantia solicitada para eventuais ressarcimentos, além de que o bloqueio é mantido por um curto período de tempo, pois possui um “prazo de validade”, sendo o desbloqueio realizado pela própria operadora do cartão de crédito, que possui prazo próprio para tal procedimento.

Conta ainda que contatou a operadora de cartões para verificar o ocorrido, sendo informada que o procedimento de estorno estava finalizado, não havendo qualquer problema.

Pois bem. Em que pese a Ré alegue que foi informada pela operada de cartão de crédito (ELO) que o estorno foi finalizado, não juntou qualquer comprovante do alegado estorno, não restando comprovada a sua alegação, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, restando, portanto, constatada a falha na prestação de serviço da Demandada, impondo-se a restituição do valor cobrado a título de caução, bem como se faz devida a indenização por danos morais.

Cumpre ressaltar que até o ingresso da presente ação o Recorrente não havia sido ressarcido da quantia referente a caução, tendo buscado, por diversas vezes, solucionar o litígio pelas vias administrativas, conforme juntada de diversas conversas via aplicativo WhatsApp.

Com relação à restituição em dobro, por repetição de indébito, o Código de Defesa do Consumidor, no parágrafo único do artigo 42 dispõe:

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Para caracterizar a cobrança indevida deve-se verificar a ilicitude em sua cobrança e o pagamento indevido. No caso em tela, vislumbro que houve negligência por parte da empresa Ré ao descontar o valor da caução e não efetuar o reembolso ao autor. Portanto, no presente caso deve ser aplicada a instituição da repetição do indébito.

Quanto à indenização por danos morais, entendo que a situação vivenciada pelo consumidor, não pode ser equiparada a mero dissabor, restando configurado à ofensa ao direito da personalidade e à dignidade do consumidor passível de reparação por danos morais, todavia, na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Como é cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Neste sentido:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RETENÇÃO INDEVIDA DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. DEPÓSITO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTORNO. ALEGAÇÃO DE INCONSTISTÊNCIA DE DADOS BANCÁRIOS. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DO CONSUMIDOR. 1. Trata-se de ação em que o Recorrente/Recorrido MIQUEIAS FERREIRA FERNANDES postula reparação por danos morais e materiais, em razão da ausência de estorno do valor adimplido a título de depósito de segurança (caução) quando da locação de veículo junto à empresa demandada. 2. A despeito de a empresa Recorrente/Recorrida sustentar a existência de inconsistência dos dados bancários do consumidor que impossibilitaram a realização do estorno do valor da caução decorrente do contrato de locação do veículo, não restou comprovado nos autos o alegado impedimento e tampouco a emissão de notificação ao consumidor a fim de sanar qualquer irregularidade. 3. Não tendo a empresa locadora colacionado aos autos provas contundentes capazes de ilidir as afirmações do demandante, consoante artigo 373, II, do Código de Processo Civil, constata-se a falha na prestação de serviço da demandada, impondo-se a restituição do valor cobrado a título de caução, conforme reconhecido na origem.

4. Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do descaso da prestadora de serviço em solucionar a controvérsia na seara administrativa, a despeito das tentativas do consumidor, conforme os contatos telefônicos indicados na exordial e prints do sítio eletrônico da locadora noticiando o problema. 5. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”. 6. A situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do consumidor passível de reparação por danos morais. 7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 8. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 9. Sentença parcialmente reformada. 10. Recursos conhecidos e provido o do consumidor. (N.U 1015452-52.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 06/10/2021)

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e
CONDENO
a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais) e a RESTITUIR, na forma dobrada, a quantia de R$700,00 (setecentos reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022